Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. TERCEIRO QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. COTA PARTE CONJUGE ESTRANHO À LIDE. INCABÍVEL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
1.1. “Não obstante, não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação”. (AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (Destaquei.)
1.2. No caso, o juízo suspendeu a execução até o integral cumprimento do acordo juntado aos autos, não havendo qualquer decisão homologatória da transação extrajudicial. Assim, evidente a ciência do agravante da suspensão do feito e da não homologação do acordo. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A legislação processual vigente permite, em casos de autocomposição judicial, envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Entretanto, não há a mesma permissão legal para casos de autocomposição extrajudicial.
3. O art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento
4. Incabível a inclusão no polo passivo da execução terceiros estranhos ao título executivo em razão de acordo extrajudicial juntado aos autos, sem sua devida homologação.
5. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que casada com o devedor, sob pena de afronta ao devido processo legal.
5.1. No caso dos autos, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminar de decisão surpresa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.